Tribunal: TJSP
Processo: 1038998-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cheque fraudado. Assinatura falsificada. Inclusão do nome do correntista em cadastros de restrição ao crédito. Falha da instituição financeira reconhecida. Danos morais reconhecidos. Verba indenizatória. Pretensão de elevação do quantum fixado em primeiro grau. Acolhimento. Valor da verba elevado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juros de mora a partir da

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cheque fraudado. Assinatura falsificada. Inclusão do nome do correntista em cadastros de restrição ao crédito. Falha da instituição financeira reconhecida. Danos morais reconhecidos. Verba indenizatória. Pretensão de elevação do quantum fixado em primeiro grau. Acolhimento. Valor da verba elevado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juros de mora a partir da citação. Verba honorária. Percentual mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038998-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEX
LOPES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
2
VOTO No 9.760
APELAÇÃO No 1038998-08.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE:
ALEX
LOPES
MOREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cheque
fraudado. Assinatura falsificada. Inclusão do
nome do correntista em cadastros de restrição
ao crédito. Falha da instituição financeira
reconhecida. Danos morais reconhecidos.
Verba indenizatória. Pretensão de elevação do
quantum
fixado
em
primeiro
grau.
Acolhimento. Valor da verba elevado para R$
15.000,00 (quinze mil reais). Juros de mora a
partir da citação. Verba honorária. Percentual
mantido. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o apelante quer ver reformada em parte
a r. sentença de fls. 78/80, que julgou procedente a ação,
condenando a instituição financeira ré a pagar-lhe a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em virtude
restrição ao crédito lançada em razão de cheque fraudulento emitido
em seu nome. Verba honorária arbitrada em dez por cento do valor
da condenação. Volta-se o apelante contra o valor da verba fixada a
título de dano moral, pleiteando sua majoração, bem como a
elevação da verba honorária e a alteração do termo inicial para
incidência dos juros de mora.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
4
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
O recurso prospera em parte.
O dever do apelado de pagar a indenização é
incontroverso, já que foi devolvida a esta Corte somente a pretensão
de elevação do quantum indenizatório e da verba honorária por
meio da apelação do autor.
A questão da quantificação do dano moral é
delicada, eis que não há parâmetros legais para estimá-lo. A árdua
tarefa de estipular o valor do dano moral deve ser exercida com
acentuado rigor, utilizando-se de um critério de razoabilidade, de
acordo com a situação econômica daquele que receberá e daquele
que deve pagar, baseando-se, também, nas impressões tomadas no
curso do processo.
O arbitramento da verba indenizatória no
valor em R$ 3.000,00 (três mil reais) não seguiu, data venia, os
critérios da equidade, que levam em consideração a posição social
do ofendido (ajudante de cozinha, beneficiário de assistência
judiciária gratuita), o comportamento dos ofensores (negligente), a
intensidade do sofrimento (média), a repercussão da ofensa (abalo
de crédito) e o caráter punitivo da indenização (sem enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
5
sem causa) e, assim, deve ser modificado.
De acordo com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “o valor do dano moral deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, cabível a
intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, absurdo,
fugindo de qualquer parâmetro razoável” (AgRg no AI 598700/SP,
3a Turma, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, j.
08/03/2005).
A quantia a ser fixada não pode ser
extremamente modesta, mas também não pode pecar pelo excesso,
na direção oposta, tornando-se fator de enriquecimento injustificado
do indenizado. Na hipótese, tem-se que o valor fixado em primeiro
grau (R$ 3.000,00) está aquém daquele utilizado por esta Câmara
para casos análogos ao passo que a importância pleiteada pelo autor
na inicial é considera adequado para o caso em apreço.
Sendo assim, é de ser aumentada a
condenação por danos morais determinada pela sentença para o
valor certo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que de um
lado, não propicia o enriquecimento indevido do autor, nem o
estabelecimento de perigosos precedentes que possam transmudar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
6
uma pretensão legítima de dor moral em investimento financeiro de
alta rentabilidade e, por outro lado, impele o réu a ser mais
cuidadoso no exercício de suas atividades, evitando que se repita o
quadro retratado nestes autos.
Não se faz tarde para dizer que “a reparação
pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para
a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de
lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para
atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante,
como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem”1
No tocante ao termo inicial para atualização
da condenação, por se tratar de responsabilidade civil contratual,
devem ser observados o disposto no art. 405 do CC e na Súmula
362/STJ.
Os juros moratórios devem ser contados da
citação consoante ordena o art. 405 do Código Civil. Cuida-se de
responsabilidade contratual (contrato bancário) e não aquiliana, pelo
que inaplicável a Súmula no 54 do C. STJ que manda contar os
1 CARLOS ROBERTO GONÇALVES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 7a edição. Ed.
Saraiva.2002. pág. 566.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
7
juros da data do evento danoso nos casos de responsabilidade civil
extracontratual. Já a correção monetária deve ser contada da
fixação, estando a r. sentença de acordo com a Súmula 362 do E.
STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”).
E o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios fica mantido. Foram eles arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da condenação, em consonância com o
disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Considerando que, nesta sede, a verba
indenizatória foi majorada, importarão eles em R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), valor mais adequado, eis que não ínfimo,
tampouco vultoso, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e ao
estudo dispensados pelo causídico na condução do feito e se insere
dentro dos parâmetros que a jurisprudência desta Câmara tem
adotado para casos semelhantes.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para majorar o quantum indenizatório
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a contar da
citação, mantida no mais a r. sentença tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038998-08.2019.8.26.0114 -Voto no 9760
8
DÉCIO RODRIGUES
Relator